Tribunal: TJES
Processo: 5000808-76.2024.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000808-76.2024.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE FERREIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5000808-76.2024.8.08.0034

Recorrente: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrido: JOSE FERREIRA DE ALMEIDA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE POSTE. MORTE DE SEMOVENTE (BOVINO) POR ELETROPRESSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Restou incontroverso nos autos que o poste caiu sobre o animal de propriedade do autor, sendo que a alegação da parte recorrente, de que o consumidor deveria fiscalizar a rede, não subsiste, considerando que o dever de inspeção técnica e manutenção da estabilidade da rede de distribuição de energia elétrica é exclusivo da concessionária. Ademais, a parte recorrente não apresentou laudos que comprovassem eventual vício externo ou força maior.

3 -
Em relação aos prejuízos morais, entendo que a situação vivenciada pela parte autora não pode configurar mero aborrecimento, pois a morte de semovente em propriedade rural, decorrente de falha grave na infraestrutura elétrica, extrapola o mero dissabor cotidiano.

4 – No que tange ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 1.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

5 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)